Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-05.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE AR CONDICIONADO. DEFEITO. INSTALAÇÃO FEITA POR TERCEIRO. CONTROVÉRSIA. DEFEITO NO PRODUTO OU FALHA NA INSTALAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONCLUSÃO N.º 22/1ª TR-TJMT. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Conforme consta nos autos, o Reclamante adquiriu um aparelho de ar-condicionado PHILCO Split de 12.000 BTUs, ao custo de R$ 1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais), o qual apresentou defeitos após a instalação, sendo incontroverso que esta foi realizada por terceiro. Nesse contexto, diante da controvérsia acerca da origem do suposto defeito, é evidente a necessidade de pericia que indica a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida. (art. 38 da Lei nº 9.099/95). 2- No caso, as determinações contidas nos art’s. 9º, 10 e 933 do CPC, revelam-se incompatíveis com o microssistema dos Juizados Especiais oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição), especialmente ante a inexistência da fase saneadora. Precedentes. (STJ – 4ª T - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.587.128/MG - rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 6/11/2019); (TJMT – 2ª TR – RI nº 1071508-37.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 19/10/2023 - DJE 22/10/2023); (TJGO – 2ª TR – RI nº 5635686-70.2019.8.09.0051 – rel. Juiz Oscar de Oliveira Sá Neto – j. 2/12/2020); (TJPR - 3ª TR – RI nº 0001869-89.2021.8.16.0147 – rel. Juiz JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO – j. 06.06.2022) e (TJSC – 2ª TR – RI nº 0301668-73.2015.8.24.0062 – rel. Juiz São João Batista – j. 23/06/2020). 3- “ENUNCIADO 161/FONAJE: Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95.”. 4- “CONCLUSÃO N.º 22/1ª TR-TJMT: PRINCÍPIO DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011051-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARGARETE APARECIDA TRANCOSO PACHECO - CPF: 551.552.511-68 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), TONDORF & DELBEN LTDA - EPP - CNPJ: 37.449.592/0001-33 (RECORRIDO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024